Tribunal: TJES
Processo: 5026205-41.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026205-41.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5026205-41.2022.8.08.0024

APELANTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO:
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. ACORDO JUDICIAL PRÉVIO COM REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. PERDA DO FUNDAMENTO PUNITIVO-PEDAGÓGICO. VÍCIO DE MOTIVO E FINALIDADE. NULIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal para invalidar a CDA n.º 1871/2022 e extinguir a execução, em razão de multa aplicada pelo Procon decorrente de suposta infração consumerista, sustentando a validade da sanção administrativa e a presunção de certeza e liquidez do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a celebração de acordo judicial com reparação integral do dano ao consumidor afasta a validade da multa administrativa aplicada pelo Procon; (ii) estabelecer se a presunção de certeza e liquidez da CDA subsiste diante de prova de perda superveniente do fundamento do crédito não tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acordo judicial homologado, com restituição integral dos valores ao consumidor, resolve definitivamente o conflito material antes da decisão administrativa sancionadora.

A independência entre as esferas administrativa e judicial não é absoluta, devendo a sanção administrativa observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A manutenção da multa após a solução integral do litígio configura enriquecimento ilícito do ente público e desnatura a finalidade punitivo-pedagógica da sanção.

A superveniente perda do objeto da reclamação administrativa evidencia vício nos elementos motivo e finalidade do ato administrativo sancionador.

A presunção de certeza e liquidez da CDA é juris tantum e pode ser afastada por prova inequívoca, como a demonstração da extinção do fundamento material do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A celebração de acordo judicial com reparação integral do dano ao consumidor afasta a validade de multa administrativa aplicada posteriormente pelo Procon. 2. A manutenção de sanção administrativa após a solução do conflito viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e configura enriquecimento ilícito do ente público. 3. A presunção de certeza e liquidez da CDA pode ser afastada por prova da perda superveniente do fundamento do crédito não tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 56; CTN, art. 204; CPC, arts. 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1024902-69.2023.8.11.0015, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 15.10.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 0014072-96.2015.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; TJ-ES, Apelação/Remessa Necessária nº 0012582-63.2020.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; STJ, AgInt no REsp 1.588.745/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 30.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5026205-41.2022.8.08.0024

APELANTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO:
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

Adiro ao relatório.

Conheço do recurso de apelação, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da validade da multa administrativa imposta pelo Procon do Município de Vitória, no valor histórico de R$ 52.052,87, consubstanciada na CDA n.º 1871/2022, decorrente de suposta infração às normas de proteção ao consumidor.

Segundo se depreende do acervo probatório, o ente municipal defende a higidez da autuação administrativa argumentando o descumprimento, por parte da apelada, de uma promessa de agendamento de devolução de valores realizada à consumidora no bojo do processo administrativo n.º 325/2017 (ID 47048163 dos autos originais).

A prova documental carreada demonstra, contudo, que a consumidora ajuizou demanda perante o 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória (Processo nº 0021159-36.2017.8.08.0347),
na qual as partes celebraram acordo amigável para a completa restituição das quantias pagas
. O referido instrumento foi devidamente homologado pelo juízo em 29/11/2017, com arquivamento definitivo dos autos em 17/01/2018.

O processo administrativo sancionador, por sua vez, somente culminou em decisão condenatória em 03/12/2020, ou seja, aproximadamente três anos após a integral recomposição do dano na esfera judicial.

Para o deslinde da demanda, cumpre examinar a regra da independência das instâncias, positivada no art. 56 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: (...)

É cediço que o Poder Judiciário pode e deve exercer o controle de legalidade dos atos administrativos sancionatórios, notadamente para verificar a higidez de seus elementos formadores, como o motivo e a finalidade.

Conquanto exista inequívoca autonomia entre as esferas civil e administrativa, tal independência não é absoluta. O Procon não pode aplicar ou manter uma sanção administrativa após a resolução amigável do conflito perante o Judiciário, pois a partir desse momento, a cobrança da multa perde o seu lastro punitivo-pedagógico e passa a configurar um inaceitável enriquecimento ilícito (ou sem causa) do ente público autuador, que passaria a arrecadar recursos unicamente com base em uma lesão já plenamente pacificada e reparada.

O exaurimento tempestivo do dano material suportado pela consumidora afasta a justa causa para a existência do ato sancionador imposto pela Administração Pública, visto que a prestação jurisdicional já havia restabelecido o equilíbrio da relação jurídica subjacente, violando os principios da razoabilidade e proporcionalidade. Nessa direção, os tribunais pátrios têm decidido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL . ACORDO JUDICIAL ENTRE CONSUMIDOR E FORNECEDOR. FATO EXTINTIVO DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. VÍCIOS DE MOTIVO E FINALIDADE DO ATO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE . NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1.
Apelação interposta pelo Município de Sinop contra sentença que declarou a nulidade do processo administrativo nº 0116-002.030-7 e da multa aplicada pelo Procon no valor de R$ 20.000,00, diante da celebração de acordo judicial entre consumidor e fornecedor que solucionou integralmente a demanda .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a celebração de acordo judicial com integral satisfação do consumidor afasta a subsistência da multa administrativa imposta pelo Procon; (ii) estabelecer se o controle judicial da legalidade pode reconhecer vícios de motivo e finalidade no ato sancionatório. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Procon não pode aplicar sanção administrativa após a resolução amigável do conflito, com o cumprimento integral do acordo celebrado entre as partes. 4. A aplicação de multa, após a solução do conflito, viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que não há mais interesse em punir a empresa pela infração já resolvida . 5
. A decisão do juízo de origem deve ser mantida, pois o acordo judicial extinguiu o fato gerador da multa, configurando vício nos elementos motivo e finalidade da penalidade imposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1.
A celebração de acordo judicial que resolve integralmente a demanda do consumidor afasta a imposição de multa administrativa pelo Procon. 2 . A aplicação de sanção após acordo judicial viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CDC (Lei nº 8.078/1990), arts . 55, § 1º, e 56; Decreto Federal nº 2.181/1997, art. 5º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, I, e 11 . Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1004303-24.2018.8.11 .0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 02 .03.2020; TJ-MT, Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 1017950-40.2016.8 .11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j . 11.02.2020; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000439-12.2017 .8.11.0003, Rel. Des . Márcio Aparecido Guedes, j. 03.06.2020 . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10249026920238110015, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 15/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/10/2025)

E de igual modo, este Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. RESOLUÇÃO DA DEMANDA NA ESFERA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA QUE CONFIGURARIA INACEITÁVEL ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DO ENTE AUTUADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Na hipótese dos autos, o Consumidor propôs Reclamação no PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA, em 23.09.2010, em face da Recorrente (HEWLLETT-PACKARD BRASIL LTDA) e de B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, em razão de haver comprado um notebook, no dia 18.11.2010, no valor de R$ 1.399,00 (mil, trezentos e noventa e nove reais), porém, “o produto apresentou vício de qualidade (apresentava linhas horizontais nas tela e manchas na tela) sendo então encaminhado a assistência técnica autorizada, onde permanece até a presente data sem os devidos reparos”, pleiteando, naquela oportunidade, a substituição do produto por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso (pág. 87). II. Paralelamente à tramitação da demanda administrativa, o referido Consumidor também propôs demanda judicial no Juizado Especial, em face das mesmas Empresas, que teve Sentença proferida em Audiência (reproduzida à pág. 173), no dia 28.02.2011, homologatória de Acordo, no qual a Empresa Recorrente “se compromete a restituir o valor pago, qual seja, R$ 1.399,00 (mil, trezentos e noventa e nove reais) atualizado até a data do pagamento, sendo este valor depositado em conta corrente de titularidade do Recorrente”, sendo referido valor devidamente depositado em favor do Consumidor, nos termos do Comprovante de Pagamento de pág. 175. III.
A despeito da existência de independência entre as instâncias administrativa e judicial, uma vez que o pleito do Consumidor foi plenamente atendido por Acordo Judicial firmado entre as partes, antes da prolação da Decisão Administrativa que condenou as Empresas ao pagamento de multa, tem-se que, se mantida a multa aplicada, no valor de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais, e cinquenta e nove centavos), caracterizar-se-á inaceitável enriquecimento ilícito por parte do Ente Autuador.
IV. Recurso conhecido e provido, para reformar a Sentença combatida, julgando procedente o pedido exordial, para anular a multa administrativa aplicada nos autos do Processo nº 3217/2010. Inversão dos ônus sucumbenciais, condenando o Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondendo a R$ 3.818,15 (três mil, oitocentos e dezoito reais e quinze centavos). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0014072-96.2015.8.08.0024, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON . FIRMADO ACORDO ENTRE AS PARTES ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória/ES em face de sentença que anulou a multa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 57.272,39, em decorrência de vícios de qualidade na construção de imóvel relatados pelo Condomínio do Edifício Caraíva. O Juízo de primeiro grau considerou que a multa era desarrazoada, pois as partes haviam formalizado acordo antes da decisão administrativa e os reparos já tinham sido executados. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa aplicada pelo PROCON deve ser mantida, diante da presunção de legitimidade do ato administrativo; e (ii) estabelecer se o acordo entre as partes e a realização dos reparos antes da decisão administrativa justificam a anulação da multa. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor (art. 56) prevê a aplicação de sanções administrativas, como a multa, em caso de infrações às normas de defesa do consumidor, sendo o PROCON competente para aplicar tais penalidades no exercício de seu poder de polícia . A multa administrativa tem caráter pedagógico e sancionatório, mas deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme o artigo 57 do CDC e o artigo 28 do Decreto 2.181/1997, que elencam elementos como a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.
No caso, as partes firmaram acordo antes da decisão administrativa, com a execução dos reparos necessários, o que leva à conclusão de que a sanção pecuniária aplicada pelo PROCON carece de razoabilidade, especialmente diante da solicitação expressa de arquivamento do processo administrativo pelas partes envolvidas.

A jurisprudência do STJ reconhece a competência do PROCON para aplicar sanções, mas ressalva que o Poder Judiciário pode intervir para evitar que atos administrativos violem os princípios da legalidade e razoabilidade, conforme o AgInt no REsp 1588745/SC
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A multa aplicada pelo PROCON deve observar os critérios de razoabilidade, especialmente quando as partes celebram acordo e os reparos são executados antes da decisão administrativa. O Poder Judiciário pode anular atos administrativos que desrespeitem os princípios da legalidade e razoabilidade, mesmo em se tratando de sanções aplicadas no exercício do poder de polícia
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 56 e 57; Decreto 2.181/1997, art . 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1279622/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j . 06.08.2015; STJ, AgInt no REsp 1588745/SC, Rel. Min . Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 30.03.2020 . (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00125826320208080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Fixadas tais premissas, conclui-se que a celebração de acordo judicial apto a compor integralmente o litígio originário fulmina a utilidade e a razoabilidade da sanção administrativa imposta de maneira superveniente, impondo-se, de rigor, a sua anulação em juízo.

Noutro viés, o ente apelante invoca a presunção de liquidez e certeza do título executivo extrajudicial, amparando-se nas disposições do Código Tributário Nacional:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

A presunção legal que milita em favor da Certidão de Dívida Ativa consubstancia presunção
juris tantum
, suscetível de desconstituição mediante prova em sentido contrário. Na hipótese vertente, a empresa embargante desincumbiu-se do ônus probatório que lhe incumbia, ao demonstrar inequivocamente a perda superveniente da utilidade e do objeto da reclamação administrativa originária, desconstituindo o aspecto material que deu lastro à formação do crédito não tributário.

Delineado esse panorama, carente de fundamentação material válida a penalidade administrativa, revela-se irretocável o provimento
a quo
que invalidou a CDA n.º 1871/2022 e extinguiu a execução fiscal correspondente.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte, em observância à diretriz do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)